Tribunal: TJMT
Processo: 0013995-95.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013995-95.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO - CPF: 274.815.901-25 (EMBARGANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO - CPF: 353.135.101-00 (EMBARGANTE), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (EMBARGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (EMBARGADO), ELAINE LIMA DE MEDEIROS FERREIRA - CPF: 706.243.721-20 (EMBARGADO), RICARDO BRAIAN MEDEIROS FERREIRA - CPF: 054.431.891-90 (ADVOGADO), DOUGLAS FERREIRA - CPF: 527.119.001-34 (EMBARGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (ADVOGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - O v. acórdão embargado enfrentou o mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO e ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0013995-95.2017.8.11.0004 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS”, face JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES, DORIVAL CARDOSO, ELAINE LIMA MEDEIROS FERREIRA e DOUGLAS FERREIRA, que deu JULGOU IMPROCEDENTE o pedido Inicial, e condenou as partes requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 150474152 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou Provimento ao recurso da apelante GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO e ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO a consubstanciar:

“E mesmo levando em conta o fato da imobiliária ter comercializado em duplicidade o imóvel, não pode ensejar no caso em tela, em nulidade do registro público em desfavor de adquirentes de boa-fé e a favor daqueles adquirentes que não se atentaram à necessidade de registro público para a aquisição do imóvel.

Por esta razão, entendo que os autores ao não promoverem o registro, se mostraram titulares de apenas um direito obrigacional de receber a coisa, direito que, se porventura descumprido pelo vendedor, deve ser convertido em perdas e danos, nos termos do Código Civil:

Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.

Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos.”

A ementa do v. acórdão restou prolatada nos termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. DIREITO PESSOAL. IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE. ANULAÇÃO DA SEGUNDA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aquisição da propriedade imobiliária, por ato intra vivos, dá-se mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente. Em decorrência do princípio da obrigatoriedade, que informa o sistema registral imobiliário, o registro é indispensável à aquisição da propriedade de bens imóveis e, contudo tem força probatória relativa, presumindo-se como titular dos direitos reais até prova em contrário, àquele em cujo nome estiver registrado no imóvel. Inteligência dos art. 1.125, inc. I, art. 1.226 e art. 1.245 todos do Código Civil, e artigos 167 e 176 caput ambos da Lei de Registros Públicos.

2. Não registrada a promessa de compra e venda, produzindo eficácia apenas entre as partes, não se pode desfazer a segunda alienação em obediência à boa-fé do segundo adquirente, cuja presunção não foi afastada pelo lesado.

3. O sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade. Os autores não se desincumbiram de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida permanecer em seu teor e fundamentação”

Não satisfeitos com o decisum, os embargantes GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO e ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 151557669 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou obscuridade a sua redação pois não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, exatamente o que ocorre com o acórdão embargado em relação ao pedido de usucapião.

Alegou que a tese de incompatibilidade trazida pelo v. acórdão é bastante confusa visto que fala do nome dado a ação, de um instituto se relacionar a posse e outro a propriedade, o que se objetiva com a ação de usucapião, mas não apresenta fundamento para tal incompatibilidade e nem por qual razão e em qual medida as discussões sobre propriedade ou posse modificam o fato da omissão por parte da MM. Juíza de piso em relação ao pedido subsidiário de usucapião.

Requer seja sanada a obscuridade apontada, explicitando o Exmo. Relator, os fundamentos jurídicos para o indeferimento da Apelação no tocante a omissão da MM. Juíza de piso no tocante ao pedido subsidiário de usucapião trazida aos autos desde a peça inaugural, ou a supressão da omissão com a análise dos requisitos demonstrados nos autos para o reconhecimento da aquisição por usucapião.

Aduziu que o acórdão embargado encontra-se contraditório no tocante ao pedido de dano moral, já que em diversas passagens é afirmado pelo relator os requisitos para o reconhecimento do dano moral, porém, este conclui pela inexistência deste, pela ausência de comprovação.

Prequestionamento.

Requer sejam acolhidos e providos os embargos sendo acolhimento destes Embargos, aplicando-lhes os feitos infringentes, conforme fundamentação contida nos itens I.a, I.b, I.c e II, do presente instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual houve o desprovimento unânime do recurso de apelação cível da parte GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO e ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO, em decisum restou consignado que:

“(...)

Ora, se o registro imobiliário da propriedade em nome dos apelados se deu boa-fé, o local do imóvel em questão, matrícula pertencente não se pode desfazer a “segunda alienação” em obediência à própria boa-fé do segundo adquirente, cuja presunção não foi afastada pelo lesado autor. Regularizou-se a situação imobiliária, expediu-se o titulo em favor dos apelados e, por consequência, esta obteve o domínio, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro e, de consequência, até desnecessário perquirir acerca daquele contrato pretérito já que a alegação pertinente aquela aquisição, em face de que o imóvel pertencia a Imobiliária Nelmar Ltda. e que foi regularmente inscrito e registrado em matrícula do imóvel a sua transferência, fato esse mais importante que se vê nos autos.

No caso, a pretensão dos autores em anularem este registro imobiliário sob a pecha de fraude por nova venda de imóvel, não condiz com a realidade factual constante dos autos, até porque, não reside como dar validade a um contrato de compra e venda de um imóvel, se o vendedor, que consta em registro em matrícula do imóvel é o único proprietário, que, posteriormente, procedeu a regularização com a sua transferência de propriedade. Neste caso, a suposta conduta ilícita alegada pelos recorrentes, por ocasião de registro de Ocorrência policial, se apresenta de somenos importância, haja vista não ter seu resultado final em processamento de ação penal a resultar em sentença condenatória com transito em julgado, a consubstanciar o crime pelos recorridos.

Certo é que, a área pertencia a Imobiliária Nelmar Ltda., que procedeu a transferência do imóvel com o registro da compra em matrícula aos que estão em domínio da área atualmente, no caso, os apelados adquiriram o bem de boa-fé. Ora, o artigo 1.247 do CC, prevê que o teor de registro que não exprima a verdade pode vir a ser declarado nulo, resultando em seu cancelamento. Contudo, ao caso, não se verificou ser inverídica a informação de que os recorridos realmente adquiriram e pagaram o imóvel, sub judice, levando-nos a crer serem de fato os seus reais proprietários.

Neste viés, se os apelantes estão na área, como sustentam, são aspectos que não condizem com a declaração da nulidade da matrícula e, a tempo, forma, modo, querendo, poderão ter o domínio da área, desde que preencham os requisitos para usucapi-la, nos termos prescritos pelo Código Civil Brasileiro, reconhecidos em ação própria, não sendo caso, por ora, o seu conhecimento, em ação que busca anulação do registro imobiliário em nome dos apelados porque, não se vê, em face da forma com que foi feito, qualquer dose de ilegalidade.

Como se sabe, a cada direito lesado tem sua ação específica e, no caso, não se vê como, em face dos fatos alegados (causa de pedir) e das provas dos autos, anular o registro imobiliário, sendo este o limite da demanda a rigor do que prescreve o artigo 141 do Código de Processo Civil.

De toda esta situação trazida nos autos, registrando, ainda, que provar significa a demonstração de fatos relevantes no processo e que as provam devem convencer, trilhando no mesmo entendimento trazido pelo magistrado sentenciante, a pretensão recursal soçobra.

E mesmo levando em conta o fato da imobiliária ter comercializado em duplicidade o imóvel, não pode ensejar no caso em tela, em nulidade do registro público em desfavor de adquirentes de boa-fé e a favor daqueles adquirentes que não se atentaram à necessidade de registro público para a aquisição do imóvel.

Por esta razão, entendo que os autores ao não promoverem o registro, se mostraram titulares de apenas um direito obrigacional de receber a coisa, direito que, se porventura descumprido pelo vendedor, deve ser convertido em perdas e danos, nos termos do Código Civil.”

E data vênia as alegações recursais dos embargantes, vejo que não há razão a acolher seus embargos.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão e contradição na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Nesses termos, é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão dos embargantes se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondentes aos pedidos recursais.

Vejamos os seus fundamentos:

““...Da simples leitura dos autos, é de observar que a causa de pedir constante na inicial faz como objeto da ação, processamento e julgamento pelo juízo singular por declaratória de nulidade de escritura pública c/c pedido de tutela antecipada de urgência c/c danos morais, condição esta que delimitou a lide pelo pedido formulado, que em persecução do objeto da ação de conhecer dos fatos e provas a constituir direito de propriedade sobre imóvel – ação dominial. Assim vejo pela inadmissibilidade de cumulação de pedido de reconhecimento de propriedade com ação de usucapião, cujo objeto visa precipuamente o reconhecimento de posse, qualificada com animus domini.

Por esta razão vejo que o pedido subsidiário, ou cumulação de reconhecimento de usucapião, são de todo incompatíveis por seus objetos de conhecimento, processamento e julgamento, devendo desta forma, sequer ser conhecido o pedido subsidiário. Por esta razão, não há que falar em omissão ou ausência de análise de tese/pedido em Inicial pelo Juízo a quo em sentença combatida.”

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou o mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso de apelação, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento. A toda vista, ao que tange ao dano moral não comprovado pelos requerentes, restou claro entendimento em acórdão de que não houve ofensa a nenhum direito da personalidade da pessoa e não houve a configuração do dano moral indenizável.

Assim, se o embargante entende que a decisão é omissa e contraditória, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

O eventual fato da decisão não ter feito alusão a dispositivo invocado pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelos embargantes GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO e ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023